Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737071-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR GOMES LOPES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ALMIR GOMES LOPES contra a sentença, ID 35145742, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante. Decido. Ante a irregularidade verificada, quanto ao preparo, o apelante foi intimado a comprovar o seu regular recolhimento ou que o efetuasse em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 35219581). Não obstante, o apelante deixou transcorrer o prazo concedido, consoante certidão de ID 35690110, restando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Assim, ante a deserção, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora